Tribunal: TJSP
Processo: 2126477-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou penhora no rosto de autos de ação de arrolamento dos bens deixados por um dos executados, falecido no curso do processo, e contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios contra a primeira opostos – Decisão recorrida que não pode ser tida como "extra petita", haja vista que o agravado propugnou, de forma expressa, pela

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou penhora no rosto de autos de ação de arrolamento dos bens deixados por um dos executados, falecido no curso do processo, e contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios contra a primeira opostos – Decisão recorrida que não pode ser tida como "extra petita", haja vista que o agravado propugnou, de forma expressa, pela penhora no rosto dos autos, em mais de uma ocasião, a primeira delas anterior à indicação à penhora do imóvel gerador das despesas condominiais – Princípio da menor onerosidade da execução que não é absoluto, devendo ser conciliado com os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da duração razoável do processo – Previsão expressa, no art. 835, I, do CPC, de que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, figura em primeiro lugar, na ordem para preferência, para fins de penhora – Peculiaridades do caso concreto, em especial a antiguidade das despesas condominiais objeto de cobrança, a finalidade de tais verbas e os danosos reflexos de seu inadimplemento, que respaldam o decidido pelo juiz "a quo" – Confirmação da decisão agravada, que não encerra "error in procedendo" ou "error in judicando" algum – Descabimento da pretendida condenação da agravante, por litigância de má-fé – Recurso improvido.